Tribunal: TJMT
Processo: 1012723-18.2018.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012723-18.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS - CPF: 014.664.621-59 (APELANTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), AM1 COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 18.804.934/0001-41 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIS CARVALHO MICHELS - CPF: 120.164.078-40 (APELADO), MARIMAR APARECIDA MICHELS CARVALHO - CPF: 594.844.381-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MATÉRIA JORNALÍSTICA – AUSÊNCIA DE EXCESSO OU PRÉ-JULGAMENTO, MAS CAUTELA NOS TERMOS UTILIZADOS NA MATÉRIA, SEM EXTRAPOLAR A LIBERDADE DE EXPRESSÃO – INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença

“(...) É cediço que a Constituição Federal expressamente prevê e resguarda o direito à informação (artigo 5º, inciso XIV) e à liberdade de expressão (artigo 5º, inciso IV e artigo 220); por outro lado, também protege os direitos e garantias relacionados à personalidade do indivíduo, entre elas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem (artigo 5º, inciso X) (...)”
(N.U 1005734-50.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Não há ato ilícito em matéria jornalística publicada sem excesso ou pré-julgamento e sem a
finalidade de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa, mas indicando
cautela nos termos utilizados, sem extrapolar a liberdade de expressão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1012723-18.2018.8.11.0003

APELANTE: ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS

APELADA: AM1 COMUNICAÇÃO LTDA. - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de improcedência dos pedidos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, com condenação da autora
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, foram arbitrados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

A apelante relata que ajuizou a demanda e pleiteou que a ré excluísse do site sob seu domínio a matéria ofensiva a sua dignidade, principalmente por ser Perita do Detran-MT, bem como, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais); aduz que mesmo após o encerramento do processo administrativo que foi arquivado, a ré mantém na internet a matéria que está deturpando a sua imagem perante a sociedade.

Assevera que a ré
“tinha o dever, como tem, de divulgar a decisão do procedimento administrativo nos mesmos termos que manchou a imagem da Autora/recorrente ou excluir a matéria atentatória à dignidade humana (...)”
; argumenta que ficou evidente que a matéria jornalística foi veiculada de forma leviana, pois é falsa notícia, sem a apuração mínima dos fatos, extrapolou o direito à livre expressão e informação, devendo a parte responsável responder pelos danos causados, especialmente, porque a recorrida está mantendo até a presente data, a publicação da matéria em seu site.

Alega existência de dano moral, diante da situação de dor, sofrimento, angústia, que afetou sua dignidade e causou abalos psicológicos. Ao final, prequestiona os dispositivos legais e a jurisprudência anotados e requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado procedentes os pedidos, para excluir a matéria publicada na rede mundial de computadores e condenar a ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), bem como, fazer desagravo mediante nota de retratação a ser veiculada nas mesmas condições da reportagem causadora do dano, pelo prazo de dois meses, fixando-se multa diária, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Em contrarrazões, a apelada argui preliminar de não conhecimento do recurso, conforme dispõe o art. 932 III e IV do CPC, em face do não atendimento ao dispositivo do art. 1.010 do CPC. No mérito, pelo desprovimento do recurso e condenação da apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a apelada alega que as razões recursais não enfrentam os fundamentos empregados na decisão recorrida.

Entretanto, a apelante se insurge contra a sentença de improcedência dos seus pedidos, pretende a exclusão da matéria jornalística, a condenação da apelada no pagamento de indenização a título de danos morais e desagravo mediante nota de retratação.
Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença, ainda que sejam os mesmos apresentados anteriormente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos se extrai que foi editada a Portaria 238/2018/GP/DETRAN-MT, publicada em 17.04.2018 e designada a Comissão de Processo Administrativo com a finalidade de apurar suposta conduta irregular da Psicóloga (apelante), que estaria em tese emitindo laudo de exame psicotécnico com resultado fraudulento, sem realização de exame no candidato, conduta que contraria os artigos 27 e 26, IV e V, artigo 37, IX, XII, XIV todos da Portaria 145/99/GP/DETRAN-MT.

Ao final, a Comissão proferiu decisão em 10.08.2018:

“O conjunto probatório carreado nos autos não demonstram de forma inequívoca que a Psicóloga de Trânsito Adriana Oliveira dos Santos Dias, efetuou lançamento irregular de resultado de exame psicotécnico.

Isso porque, no entender desta comissão ficou comprovado que na data do lançamento do resultado, a processada estava em Rondonópolis e a ação fora realizada em um computador com IP na cidade de Nova Brasilândia.

(...)

Após a instrução probatória realizada com atenção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, a presente Comissão manifesta-se pelo ARQUIVAMENTO dos autos por não entender que houve provas suficientes que demonstrassem inequivocamente que a acusada realizou ou concorreu para com a realização da ilicitude da ilicitude que lhe fora atribuída na Portaria de instalação.”

E a determinação de arquivamento por falta de provas foi proferida em 17 de setembro de 2018.

A matéria jornalística em questão, publicada no site da apelada (
www.reportermt.com.br
), tem o seguinte título: “
Detran investiga psicóloga suspeita de fraudar testes psicotécnicos
”. No bojo da matéria, constou a
instauração do PAD
para
investigar a denúncia
de emissão de laudo de exame psicotécnico com resultado fraudulento, sem a realização do exame no candidato que busca a aprovação para a habilitação; constou o texto da Portaria 238/2018.

Está claro na matéria jornalística os termos “investigação” e “suspeita”, como indicado na portaria. Assim, conforme a sentença: “
A reportagem veiculada, coetaneamente à instauração do PAD, além de reproduzir integralmente a Portaria de abertura, não desbordou dos lindes admitidos na atividade jornalística, voltada à difusão fidedigna de informações de interesse da sociedade, ao passo que somente reproduziu a finalidade do procedimento administrativo em questão, qual seja, apurar a suspeita de envolvimento da parte autora em irregularidades administrativas que, outrossim, também seriam averiguadas.”

Não houve excesso ou pré-julgamento da apelante, mas apresentou cautela nos termos utilizados na matéria, sem extrapolar a liberdade de expressão, portanto, não há falar em ato ilícito praticado pela apelada. Desse modo, indevida é a pretensão de exclusão da matéria, que apenas relatou os fatos que iriam sem apurados pela Comissão Processante.

O direito de informar, não deixou de ser legítimo, visto que não ultrapassou a narração e não atingiu atributos da personalidade do agente. A matéria não foi publicada com a finalidade de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa, afim de causar lesão aos atributos da personalidade da apelante.

Nesse sentido:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA – CRÍTICAS A SECRETÁRIO DE ESTADO – AUTORIDADE PÚBLICA- AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DO DEVER DE INFORMAR – INTERESSE PÚBLICO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – EQUIDADE – MAJORAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
. A liberdade de imprensa guarda relação direta com o dano sofrido em relação à honra e imagem daqueles que se veem lesados pelas informações prestadas. Nesta seara, o direito de informar deixa de ser legítimo quando ultrapassa a narração e atinge atributos da personalidade do agente e diretamente o convencimento do seu público alvo com a informação tendenciosa e subliminar
. Apesar de as palavras utilizadas soarem de modo grosseiro, não foram dirigidas aos atributos pessoais do autor, mas proferidas diante da atuação deste, no cargo de Secretário de Estado de Segurança, pontuando a incapacidade técnica para o exercício das políticas públicas que assegurem segurança aos cidadãos, não resvalando, porém nenhuma delas sobre a conduta ou a vida privada do agente, com finalidade de natureza difamatória, caluniosa ou injuriosa, a causar-lhe lesão aos atributos da personalidade. Logo, nessas hipóteses, a liberdade de expressão é prevalente, atraindo verdadeira excludente anímica, a afastar o intuito doloso de ofender a honra da pessoa a que se refere à reportagem, não havendo que se falar em dano moral. (...). Recurso desprovido.”
(N.U 0025842-32.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CONFRONTO ENTRE A LIBERDADE DE IMPRENSA E O DIREITO À IMAGEM DA REQUERENTE – MATÉRIA JORNALÍSTICA – INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É cediço que a Constituição Federal expressamente prevê e resguarda o direito à informação (artigo 5º, inciso XIV) e à liberdade de expressão (artigo 5º, inciso IV e artigo 220); por outro lado, também protege os direitos e garantias relacionados à personalidade do indivíduo, entre elas a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem (artigo 5º, inciso X
). Nem todos os casos em que há vinculação de fotos do indivíduo na mídia resultará em ato ilícito hábil a gerar indenização por danos morais,
ainda mais, no caso, em que toda a matéria publicada está embasada em boletins de ocorrências, cujas cópias foram juntadas aos autos com a defesa apresentada pela requerida, ora apelada. Mostra-se prejudicada a afirmação de que as imagens veiculadas nas publicações via internet ferem o direito de personalidade da requerente, ora apelante, afastando, assim, qualquer pretensão à indenização por danos morais
”
(N.U 1005734-50.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15
% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Deixo de condenar a apelante em litigância de má-fé.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022